Tribunal: TJMT
Processo: 0037013-44.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037013-44.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), ADIVAR ALCINDO SIEGA - CPF: 537.248.521-34 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (APELADO), ALCINO NUNES BARRETO - CPF: 467.734.609-72 (APELADO), ANGELA MARIA MACIEL BARROS - CPF: 104.578.601-20 (APELADO), ARGEMIRO GABRIEL SABADIN - CPF: 217.950.290-72 (APELADO), ARNILDO GUADAGNIN - CPF: 129.411.159-00 (APELADO), ATAIDES SABADIN - CPF: 296.015.339-15 (APELADO), ANGELA MARIA OLIVEIRA MIRANDA DAVID - CPF: 963.292.111-91 (APELADO), OPHELIA LANZARINI - CPF: 621.152.861-20 (APELADO), MARIA HELENA LANZARINI - CPF: 771.832.581-49 (APELADO), JOAO CARLOS LAZARINI - CPF: 104.347.121-91 (APELADO), LUIZ LANZARIN - CPF: 282.979.549-00 (APELADO), BERNADETE ROGGIA - CPF: 399.796.010-00 (APELADO), DIMAS BERNARDO BUNGENSTAB - CPF: 293.222.511-15 (APELADO), EDILSO DALLACORTE - CPF: 257.018.270-20 (APELADO), PAULO FUZZETI - CPF: 123.416.819-72 (APELADO), MILSON ANTONIO FUZETI - CPF: 368.053.279-20 (APELADO), JOEL DIAS SOARES - CPF: 120.048.479-72 (APELADO), MOACIR DALLACORTE - CPF: 178.063.130-87 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (APELADO), VALTEZAR DALLACORTE - CPF: 275.494.610-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO. MULTA DE 10% DO ART. 523, §1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENHORA COMPLEMENTAR. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que homologou cálculo judicial incluindo a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, manteve a penhora complementar, julgou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação do crédito e determinou a liberação dos valores penhorados em favor dos exequentes.

2. Alegação de que efetuou o depósito do valor devido antes do término do prazo para pagamento voluntário, afastando a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, e requer a nulidade da penhora complementar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC e a manutenção da penhora complementar, quando o depósito judicial foi realizado antes do término do prazo para pagamento voluntário.

III. Razões de decidir

4. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC tem caráter punitivo e só se aplica no caso de inadimplemento. No caso concreto, o depósito judicial foi realizado antes do término do prazo, demonstrando cumprimento tempestivo e voluntário da obrigação.

5. A penhora complementar foi indevida, pois o débito foi integralmente satisfeito dentro do prazo legal, não havendo justificativa para a retenção dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC não se aplica quando o depósito judicial é realizado dentro do prazo para pagamento voluntário, sendo nula a penhora complementar realizada em razão de suposto inadimplemento.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 523, §1o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que homologou o cálculo da contadoria judicial, manteve a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, validou a penhora complementar realizada, julgou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação do débito e determinou a liberação dos valores penhorados em favor dos exequentes.

O cumprimento de sentença decorre de condenação ao pagamento de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, conforme decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública no 2281/2008. Após a apresentação do cálculo pela contadoria judicial, o saldo remanescente foi fixado em R$ 90.369,65.

O apelante sustenta que efetuou depósito no valor de R$ 110.446,40 em 04/05/2023, correspondente ao saldo remanescente de R$ 90.369,65 devidamente atualizado, antes do término do prazo para pagamento voluntário, que expiraria em 08/05/2023.

Sustenta que o juízo singular incorreu em erro material ao homologar o cálculo apresentado pelo exequente, no valor total de R$ 127.850,08, pois teria aplicado sobre o saldo remanescente (R$ 90.369,65), multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do CPC e atualizações incorretas.

Nesse sentido, aponta a ocorrência de equívoco no bloqueio posterior via SISBAJUD do valor indicado pelo exequente (R$ 127.850,08), pois, além de ter depositado tempestivamente o saldo remanescente indicado pela contadoria e devidamente atualizado (R$ 110.446,40), acabou por ter constrito o montante de R$ 127.850,08, configurando duplicidade.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da penhora e afastada a aplicação da multa de 10%.

Em contrarrazões, os apelados sustentam que o depósito realizado não foi suficiente para quitar integralmente o débito, justificando a manutenção da penhora para complementar o débito. Defendem que a multa de 10% foi corretamente aplicada, uma vez que o apelante não pagou voluntariamente a integralidade da dívida no prazo legal.

Alegam, ainda, que a discussão acerca da multa está preclusa, pois o apelante, ao ser intimado da sua aplicação, não interpôs o recurso adequado.

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso (id. 257511785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se é cabível o afastamento da multa de 10% aplicada pelo juízo a quo com base no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e a consequente nulidade da penhora complementar realizada, considerando que o apelante alega ter efetuado o pagamento voluntário e tempestivo do saldo remanescente, nos termos apurados pela contadoria judicial.

Como já mencionado no relatório, o cumprimento de sentença decorre de condenação ao pagamento de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, conforme decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública no 2281/2008. Após apresentação do cálculo pela contadoria judicial, o saldo remanescente da execução, que possuía diversos exequentes, foi fixado em R$ 90.369,65. Confira-se (id. 257511724):

Nesse sentido, em 11/04/2023 o juízo singular proferiu decisão homologando o cálculo apresentado pela contadoria judicial, com intimação do Banco Bradesco Financiamentos S.A., nos termos do trecho abaixo extraído (id. 257511736):

“[...] Dessa forma e, tendo em vista a pluralidade de exequentes, deverá a parte executada se manifestar em dez dias sobre eventual acordo efetuado com outras exequentes.

Em relação ao pedido de levantamento de valores eventualmente penhorados e existentes nos autos, a Secretaria da Vara deverá expedir gerar uma certidão pelo Sistema em relação à existência/levantamento de valores vinculados aos autos.

No que se refere ao valor remanescente de R$ 90.369,65, conforme apurado pela contadoria judicial e não contestado pela executada, homologo o cálculo e determino a intimação do executado, para pagar o débito, no prazo de 15 dias
, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Decorrido o prazo para o efetivo pagamento, intime-se a parte exequente, para que se manifeste em dez dias acerca do prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.” (sem destaque no original)

Em resposta, a instituição financeira requereu a dilação de prazo para manifestação (id. 257511738), noticiando, na sequência (05/05/2023), a interposição de agravo de instrumento (id. 257511745) e
comprovando o depósito nos autos do valor de R$ 110.446,40
(id. 257511747), correspondente ao saldo remanescente fixado pela contadoria (R$ 90.369,65), com atualizações.

O agravo de instrumento, distribuído sob o no

1010422-34.2023.8.11.0000, foi desprovido nos termos do acórdão abaixo ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE 10 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE DILAÇÃO FORMULADO PELO AGRAVANTE – TEMPO EXCESSIVO – NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO – ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE NA ANÁLISE – IMPROBABILIDADE – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE GRANDE PORTE - ACOLHIMENTO INVIÁVEL – DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra pede dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art. 233 do CPC), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

(N.U 1010422-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Na ocasião do agravo, o ora apelante não impugnou diretamente a aplicação da multa de 10%, limitando-se a discutir a homologação do cálculo e o prazo para manifestação. Contudo, diversamente do que afirmam os apelados, tal situação não configura a preclusão temporal para discussão da matéria.

O apelante não se insurgiu especificamente contra a parte da decisão que estipulou a aplicação de multa no caso de inadimplemento, pois, ao noticiar a interposição do recurso, promoveu o depósito do valor remanescente homologado pelo juízo (R$ 90.369,65),

devidamente atualizado (R$ 110.446,40).

A decisão que determinou a intimação do executado para o pagamento voluntário foi proferida em
11/04/2023
(id. 257511736), e, conforme consulta da aba expedientes do processo de origem, a ciência da intimação foi registrada via sistema em
13/04/2023
. Ilustra-se:

Nos termos da decisão, havia dois prazos fluindo para manifestação do executado, 10 dias sobre eventual acordo efetuado com outros exequentes e 15 dias para pagamento voluntário da obrigação, consistente no pagamento de R$ 90.369,65 (vide decisão de id. 257511736 já acima extraída).

Ao considerar os feriados do ano de 2023, nos termos da PORTARIA TJMT/PRES N. 1.292 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022, 21/04 (Tiradentes) e 01/05 (Dia do Trabalho), assiste razão ao apelante ao afirmar que
o prazo final para pagamento voluntário, de 15 dias, decorreria em 08/05/2023
. Na hipótese,
o depósito de R$ 110.446,40 foi efetuado em 04/05/2023
, portanto, tempestivamente (comprovante de depósito de id. 257511747).

Nesse interim, o juízo singular determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento no 1010422-34.2023.8.11.0000 (despacho id. 257511748 de 05/05/2023), assim permanecendo até a data de 29/08/2023, momento em que os autos foram impulsionados para intimar as partes
“para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias”
(id. 257511753).

Advair Alcindo Siega e outros, ora apelados, requereram então, em petição datada de 05/09/2023, a penhora
online via
SISBAJUD da quantia de R$ 127.850,80, nos termos do cálculo abaixo compilado:

Referido pedido foi acolhido por meio de decisão proferida em 13/10/2023 (id. 257511767), e o montante de R$ 127.850,80 foi bloqueado das contas da instituição financeira.

Ocorre que, como extensivamente demonstrado, o saldo remanescente (R$ 90.369,65) atualizado (R$ 110.446,40)
já havia sido depositado nos autos em 04/05/2023
(comprovante de depósito de id. 257511747), tornando equivocada a aplicação da multa no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil utilizada pelo exequente, assim como o bloqueio de R$ 127.850,80 das contas do executado.

Dessa forma, a manutenção do bloqueio configura excesso de execução, pois, além de incluir equivocadamente multa por inadimplemento, resulta no pagamento de R$ 218.2020,45, sendo que o saldo remanescente indicado pela contadoria era de R$ 90.369,65.

Considerando que o saldo remanescente foi pago tempestivamente nos termos da decisão proferida em 11/04/2023, o
decisium
recorrido deve ser reformado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença, mantendo a o reconhecimento do saldo remanescente no valor de R$ 90.369,65,
afastando a aplicação da multa de 10%
e
determinando a liberação dos valores penhorados
, uma vez comprovado o cumprimento integral da obrigação no prazo legal por meio de depósito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025